Tribunal: TJBA
Processo: 8000362-07.2023.8.05.0142
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
8000362-07.2023.8.05.0142

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE/EMBARGADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

APELADO/EMBARGANTE: MARTA DOS SANTOS CARVALHO

Advogado(s)
:
RAIMUNDO FREITAS ARAUJO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. SEGURO PRESTAMISTA. ENCARGO ACESSÓRIO. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. TEMA 28 DO STJ. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por MARTA DOS SANTOS CARVALHO contra acórdão que deu provimento à Apelação Cível interposta por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., anulando sentença que havia extinguido Ação de Busca e Apreensão, sob o fundamento de que a abusividade do seguro prestamista, reconhecida em ação revisional conexa, não descaracteriza a mora do devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a controvérsia à luz dos arts. 421 e 422 do Código Civil e do art. 51, IV, do CDC; (ii) estabelecer se a alegada abusividade do seguro prestamista seria apta a descaracterizar a mora do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão aplica tese vinculante do STJ (Tema 28), segundo a qual apenas encargos incidentes no período de normalidade contratual têm aptidão para descaracterizar a mora.

O seguro prestamista constitui encargo acessório, de modo que sua eventual abusividade não afeta os encargos principais do contrato nem afasta a mora.

O colegiado apresenta fundamentação suficiente e adequada, não sendo obrigado a enfrentar todos os dispositivos legais invocados pelas partes quando já resolve a controvérsia com base em precedente vinculante.

A invocação de princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e normas do CDC não afasta a aplicação da tese firmada pelo STJ, por incompatibilidade lógica.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à atribuição de efeitos infringentes, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

O prequestionamento exige a demonstração de vício no julgado, o que não se verifica no caso concreto, sendo aplicável, quando cabível, o art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. A abusividade de encargo acessório, como o seguro prestamista, não descaracteriza a mora do devedor em contrato bancário. 2. A aplicação de tese firmada em recurso repetitivo supre a análise detalhada de todos os fundamentos legais invocados pelas partes. 3. Embargos de declaração não servem para rediscutir o mérito da decisão quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022 e art. 1.025; CC, arts. 421 e 422; CDC, art. 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.061.530/RS (Tema 28).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração, opostos no bojo da Apelação Cível n.º
8000362-07.2023.8.05.0142
, sendo Embargante
MARTA DOS SANTOS CARVALHO
e Embargado
ITA
Ú
UNIBANCO HOLDING S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

09